Tribunal: TJES
Processo: 5018227-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018227-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO BACHETI
AGRAVADO: FORT LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ATA NOTARIAL. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. OFENSA AOS ARTS. 434, 435 E 10 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao réu e admitiu, para fins de rejeição de preliminar de nulidade documental, Ata Notarial juntada pela autora apenas em sede de réplica, reputando-a apta a comprovar o reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante; (ii) estabelecer se é válida a admissão e valoração de Ata Notarial, como prova do fato constitutivo do direito, juntada extemporaneamente em sede de réplica, sem reabertura do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A justiça gratuita constitui garantia fundamental de acesso à jurisdição, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, cuja presunção de veracidade é relativa e somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica.

4)
O agravante comprova situação de hipossuficiência por meio de inscrição no CadÚnico, renda familiar per capita reduzida, condição de lavrador e responsabilidade exclusiva pelo sustento de duas filhas menores, inexistindo elementos objetivos aptos a elidir a presunção legal.

5)
A existência de indícios de atividade rural não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica, sobretudo quando os documentos indicam valores brutos e atividade sujeita a custos e riscos próprios da produção.

6)
A regra do art. 434 do CPC impõe que a prova documental do fato constitutivo do direito acompanhe a petição inicial, admitindo-se a juntada posterior apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 435 do CPC.

7)
A Ata Notarial, utilizada como fundamento para o reconhecimento do crédito, não se qualifica como documento novo nem como prova destinada a contrapor fatos da contestação, pois já existia ao tempo do ajuizamento da ação.

8)
A admissão e imediata valoração do documento juntado em réplica, sem a concessão de prazo específico para impugnação e produção de contraprova, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural exige apenas a ausência de elementos objetivos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica.

2. Documento destinado à comprovação do fato constitutivo do direito deve instruir a petição inicial, sendo inadmissível sua juntada extemporânea fora das hipóteses do art. 435 do CPC.

3. A valoração de prova juntada tardiamente sem reabertura do contraditório configura violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 10, 98, 434, 435 e 437, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.06.2016; TJES, AI nº 0081990-00.0319, Rel. Fábio Clem de Oliveira, j. 27.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000283-93.2017.8.08.0045, Rel. Fábio Clem de Oliveira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O artigo 98 do Código de Processo Civil consagra a justiça gratuita como garantia fundamental destinada a assegurar o pleno acesso à jurisdição, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de prerrogativa destinada àqueles que comprovam insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometimento da dignidade ou das condições básicas de vida.

Com efeito,
“[o] benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

A jurisprudência pátria é uniforme ao afirmar que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, tem caráter relativo, cabendo ao magistrado afastá-la somente mediante elementos concretos e objetivos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assenta que o indeferimento da justiça gratuita exige fundamento em provas que elidam a presunção legal, sendo inadmissível exigir comprovações que extrapolem a razoabilidade ou os parâmetros legais (STJ, AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/06/2016).

No caso em exame, a agravante anexou aos autos documentos que corroboram a alegação de hipossuficiência.

O agravante, lavrador, demonstrou ser o responsável pela família, composta por três pessoas, incluindo duas filhas menores de 9 e 11 anos, após o falecimento da genitora em 2022, e juntou o comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico nº 6190372961), com renda
per capita
familiar de
R$ 1.070,00
, e a declaração de hipossuficiência.

Os indícios de atividade rural (contrato de comodato e notas de produtor) não afastam,
prima facie
, a hipossuficiência, pois se referem a valores brutos e a atividade sujeita a riscos e custos de produção, devendo prevalecer, em sede de cognição sumária, a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

No que tange à juntada extemporânea da Ata Notarial, oportuno rememorar que o Código de Processo Civil estabelece que os documentos que servem como prova devem ser apresentados, em regra, com a petição inicial pelo autor e com a contestação pelo réu (art. 434, CPC).

O art. 435 do CPC abre a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo, apenas em duas hipóteses principais: i) em se tratando de documentos Novos, ou seja, aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados no processo, ou ii) contraponto a fatos da contestação, isto é, documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou necessários somente após a petição inicial ou a contestação.

Na hipótese, a Ata Notarial, contendo
prints
de
WhatsApp
, fora utilizada pelo juízo
a quo
como prova de que o agravante "
reconhece a dívida e discute a forma de pagamento
", sendo o fundamento para rejeitar a preliminar de ausência de documento formal válido na inicial, entretanto, por se tratar de prova do fato constitutivo do direito, a Ata deveria ter instruído a peça vestibular.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL – INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À SEGURADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE RECURSO - DOCUMENTO EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano ( CC, art. 786). Todavia, a comprovação do pagamento em tempo próprio é requisito essencial ao exercício do direito de regresso. 3. A juntada de cópia da apólice de seguro, do laudo de sinistro, do atestado de conformidade, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços e do relatório de sinistro simplificado não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento. 4. É que a juntada de documento após a prolação da sentença só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior ( CPC, art. 435). 5. Hipótese em que o documento de comprovação de pagamento, juntado ao ensejo da interposição do recurso de apelação, já existia ao tempo do ajuizamento da ação regressiva e, portanto, obrigatoriamente deveria ter instruído a inicial. 6. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002839320178080045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, a juntada tardia do aludido documento (em Réplica) e a valoração imediata na decisão saneadora, sem a abertura de prazo específico para impugnação e produção de contraprova, configura, em tese, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (Art. 10 do CPC).

Nesse contexto, o direito do agravante reside na preservação do devido processo legal e o perigo de dano é imediato, pois a prova, que a lei exige seja apresentada na exordial, fora admitida para influenciar a cognição judicial em fase crucial (saneamento do processo), comprometendo a isonomia processual e o correto dimensionamento das questões controvertidas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante e suspender a eficácia da decisão agravada no ponto em que admitiu e valorou a Ata Notarial (I
d
72996105) para rejeitar a preliminar de nulidade documental, e determinar ao Juízo
a quo
a reabertura do prazo para que o agravante possa exercer o contraditório (impugnação específica e indicação de contraprova) sobre o referido documento, nos termos do §1º
do a
rt. 437 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.